Tribunal: TJSP
Processo: 2048185-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes", dentre as quais se inclui a presente ação indenizatória, ajuizada pela parte agravada, objetivando a resolução dos contratos nominados de "Contrato de Instalação de Plataforma Vertical de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes", dentre as quais se inclui a presente ação indenizatória, ajuizada pela parte agravada, objetivando a resolução dos contratos nominados de "Contrato de Instalação de Plataforma Vertical de Acessibilidade" e "Contrato de Instalação de Plataforma Motorizada de Passageiros", com condenação da parte agravante no pagamento de danos materiais e despesas de armazenamento e conservação dos equipamentos, são de competência das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos da Resolução 623/2013, que, nessa questão, reproduz a Resolução no 194/2004, com redação dada pela Resolução no 281/2006.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.